Tribunal: TJDFT
Processo: 0730458-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal). A Defesa pleiteia absolvição com base na insuficiência de provas ou no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso concreto; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de exasperação da pena-base e fração redutora aplicada pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas a partir do auto de prisão em flagrante, da apreensão de objetos, dos depoimentos das testemunhas, especialmente do supervisor da empresa de telefonia e do policial militar que flagrou os acusados durante o crime, além dos registros audiovisuais dos cabos cortados e instrumentos utilizados.
4. O crime de tentativa de furto qualificado restou caracterizado, pois o réu e seu comparsa cortaram cabos subterrâneos de telefonia durante a madrugada, com divisão de tarefas (um no bueiro e outro do lado fora), sendo surpreendidos antes de concluírem a subtração. A qualificadora do concurso de agentes foi devidamente comprovada.
5. A tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância não prospera, pois, conforme a jurisprudência dominante, não se reconhece a atipicidade material em crimes patrimoniais praticados por agentes reincidentes ou em concurso de pessoas, especialmente quando configurada elevada reprovabilidade da conduta.
6. Os depoimentos dos policiais e das testemunhas são idôneos e encontram respaldo em outros elementos dos autos, conferindo segurança jurídica à condenação.
7. Na dosimetria da pena, a fração de 1/8 utilizada para exasperar a pena-base, em razão da prática do crime durante o repouso noturno, está em consonância com o entendimento jurisprudencial. A fração redutora de 1/3 aplicada pela tentativa está devidamente justificada, diante do iter criminis percorrido pelos agentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.04.2004.